Tribunal: TJSP
Processo: 1007273-93.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007273-
93.2018.8.26.0127, da Comarca de Osasco, em que é apelante CESAR DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007273-93.2018.8.26.0127 -Voto no 259
2
VOTO No 259
APELAÇÃO No 1007273-93.2018.8.26.0127
COMARCA: OSASCO
APELANTE: Cesar da Silva
APELADA: LUIZACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
MM. Juiz de Direito: Dr. Fernando Dominguez Guiguet Leal
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Apelado que demonstrou a existência de relação jurídica entre as
partes, bem como a origem do débito. Apontamento lícito.
Ausência de dano moral. Indenização indevida. Sentença de
improcedência mantida. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. sentença a fls.
135/138, que julgou improcedente a ação declaratória de débito c/ indenização por danos
morais, condenando a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor dado à causa, observada a gratuidade judicial.
No recurso apresentado, o autor pugna pela reforma da r. sentença,
sustentando a ausência de prova para legitimar o apontamento em discussão e para comprovar
a existência da dívida oriunda da relação jurídica existente entre as partes (fls.141/148).
Recurso tempestivo e sem preparo por ser a parte apelante
beneficiária da gratuidade processual.
Contrarrazões a fls.152/160.
É o relatório.
O recurso não merece ser provido.
O juízo de primeiro grau julgou adequadamente a lide.
O apelante, em suas razões, limita-se a sustentar, de forma genérica e
evasiva, que desconhece o débito indicado pela instituição financeira aos cadastros de
proteção ao crédito, sem negar a existência de relação, indicar qual seria a falha na cobrança,
ou, menos ainda, o valor efetivamente devido.
No entanto, a apelada acostou, juntamente com sua contestação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007273-93.2018.8.26.0127 -Voto no 259
3
documentos que comprovam a relação jurídica e a origem do débito. Ela demonstrou que o
autor aderiu à proposta de cartão de crédito (fls. 81/89) e utilizou o crédito concedido para
aquisição de bens e serviços (fls. 99/100, 103/104, 105/106 e 107/108), sem quitação das
respectivas faturas (fls. 97/108).
Ressalte-se que não foi impugnada a assinatura aposta pelo
consumidor na proposta de adesão. No mais, a ré ainda comprova que o autor realizou
compras com o cartão de crédito, o que afasta a alegação de desconhecimento e revela a
adesão e utilização dos serviços.
Por outro lado, não se pode acolher a tese do apelante de que não há
correspondência entre a negativação e os documentos juntados pela ré. Ora, a negativação (fls.
25) faz referência à fatura no 506314310, mesmo sequência numérica da fatura juntada a fls.
99, no campo “número do documento”. No mais, o valor do apontamento correponde ao que
foi indicado na fatura, com a devida soma dos encargos de mora. Além disso, ambos os
documentos indicam data do vencimento em 16/05/2018.
Nessa situação, caberia ao apelante impugnar adequadamente os
documentos juntados pelo banco e indicar as incorreções nas operações pela inclusão de
valores indevidos ou quitados, o que não ocorreu, não tendo se desincumbido do ônus da
prova que lhe competia (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil).
Portanto, a documentação juntada aos autos revela que houve a
contratação do cartão de crédito, bem como sua correspondente utilização por meio de
compras realizadas pelo autor, motivo pelo qual conclui-se que a negativação da dívida se deu
em exercício regular de dirteito.
Sobre o tema, confira-se a jurisprudência desta Colenda Câmara:
Ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenização
por danos morais. Sentença de improcedência. Apelação.
Débito comprovado e lastreado em prévio contrato firmado
entre as partes. Faturas do cartão de crédito que deixaram de ser
pagas pela consumidora. Réu que se desvincilhou do ônus
probatório. Inteligência do artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil. Negativação que decorre do exercício regular de
um direito. Inteligência do art. 188, inciso I, do Código Civil.
Sentença mantida. Honorários recursais fixados sobre valor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007273-93.2018.8.26.0127 -Voto no 259
4
proveito econômico obtido pelo banco. Recurso desprovido. [...]
A relação jurídica estabelecida entre as partes é incontroversa,
ainda mais diante dos documentos trazidos aos autos,
principalmente pelo teor do instrumento particular juntado a fls.
94/98, em que há a efetiva assinatura da autora concordando
com a emissão de cartão de crédito. Além disso, o réu acostou
as faturas do cartão de crédito direcionadas à recorrente, que
efetivamente utilizou os limites creditícios outrora concedidos,
incluindo a fatura que ensejou o lançamento do nome da
consumidora no rol dos inadimplentes [fls. 99/122]. (TJ/SP,
Apelação n° 1024162-15.2018.8.26.0001, rel. Des. Virgilio de
Oliveira Junior, 21a Câmara de Direito Privado, j. 31/01/2020)
Registre-se ser certo que, tratando-se de relação de consumo, a regra
do artigo 333, inciso I, do CPC, poderia ser amenizada pelo quanto estabelece o artigo 6o,
inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, dada a evasividade das alegações
do apelante, não há nelas o requisito da verossimilhança, imprescindível para que se possa
cogitar a inversão do ônus da prova.
Sendo assim, tomado o contrato por existente e válido e inexistindo
comprovação eficaz do pagamento do débito, o apelado agiu de forma lícita, em evidente
exercício regular do seu direito de credor, de forma que, inexistindo ilícito, não há que se falar
em reparação civil, sobretudo por dano moral, como pretende o apelante.
Feitas essas considerações, a improcedência da ação era mesmo
medida de rigor.
Por fim, em razão da sucumbência recursal, é imperiosa a fixação dos
honorários recursais em 2%, majorando-se, então, a verba honorária de 10% para 12%,
consoante disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ressalvada a gratuidade
concedida ao apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator